Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL.

Para os fins do artigo 1.040 do CPC, o c. STJ fixou a seguinte tese:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tema 620/STJ).

Se a contratante expressamente anuiu à proposta de contrato da cédula de crédito bancário, não comprovando a abusividade da referida cobrança, devem ser rejeitados os embargos à execução.

O deferimento do benefício da gratuidade de justiça implica na suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.